Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CIRURGIA ELETIVA. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA CONCLUSIVA. DANOS MORAIS. AUSENTE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, os motivos de fato e de direito encontram-se evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).
3. Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
4. As questões relacionadas a erros médicos e danos decorrentes de procedimentos e cirurgias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, caput, do CDC.
5. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são os seguintes: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A exceção está expressa no § 4° do art. 14: A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. O próprio CDC apresenta expressamente excludentes de responsabilidade.
6. O serviço defeituoso é pressuposto necessário para o dever de indenizar. Nos termos do § 1°, do art. 14 do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
7. Na hipótese, tanto pela ótica da responsabilidade objetiva como da subjetiva, o acervo probatório evidencia que não houve falha na prestação dos serviços. Ausente o defeito do serviço, afasta-se, naturalmente, o nexo de causalidade com os alegados danos morais.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.